Tribunal: STF
Processo: Rcl 84355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTEÚDO DO ENUNCIADO Nº 15 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1004939-41.2024.8.26.0462, pelo qual teria sido contrariado o paradigma constante do enunciado nº 15 da Súmula Vinculante.  



     



    2. O reclamante narra que a beneficiária é professora da rede pública de ensino do Estado de São Paulo e ajuizou ação buscando o recálculo de adicional temporal (quinquênios/sexta parte) para incluir a verba “piso salarial docente/abono complementar”. Informa que a ação foi julgada procedente. Na sequência, em sede de recurso inominado interposto pelo ora reclamante, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, para fins de prequestionamento. Após, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo interno, aos quais também foi negado provimento pelo Colégio Recursal. Por fim, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos sem efeitos infringentes.



    3. Esclarece que o piso salarial ora tratado “é um abono complementar pago aos servidores da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor”.



    4. Assevera que esse abono se trata “de verba eventual, pois paga somente quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado o servidor for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica”. 



    5. Afirma que “a verba piso salarial docente não é incorporada ou fixa, não podendo haver incidência dos adicionais temporais sobre ela”. Destaca que “a exclusão da incidência do abono em outras verbas está presente em todos os Decretos que disciplinam a Lei Federal 11.738/98” e que a constitucionalidade da Lei nº 11.738, de 2008 (Lei Nacional do Piso do Magistério), foi superada por esta Corte, no julgamento da ADI nº 4.176/DF.



    6. Sustenta que o Órgão reclamado violou o que firmado no enunciado nº 15 da Súmula Vinculante quando determinou que a variação no piso nacional do magistério refletisse no cômputo dos adicionais temporais, gratificações e outros.



    7. Conclui que o paradigma “não apenas ratifica a possibilidade de abono para o fim de se atingir o salário-mínimo (similar ao que foi feito no Estado de São Paulo para adequação dos vencimentos ao valor anual do piso nacional), bem como solidifica o entendimento de que gratificações e demais vantagens não incidem sobre este abono”.



    8. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada para que seja proferida nova decisão pela Turma Recursal, em observância ao enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, “negando a inclusão do piso salarial docente/abono complementar no cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios/sexta parte)”.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso sob análise, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, ao que firmado no enunciado nº 15 da Súmula vinculante:



    “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”



    12. Por sua vez, o ato reclamado consubstancia-se no julgamento, por Turma Recursal, em sede de recurso inominado (e-doc. 16; grifos acrescentados): 



    “Recurso inominado. Servidor público estadual inativo. Pretensão de inclusão do Piso Salarial Docente na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Adicionais por tempo de serviço que incidem sobre as verbas permanentes mas não sobre as verbas eventuais. As verbas percebidas pelo servidor inativo, já incorporadas em seus proventos, têm natureza permanente, de forma que devem compor a base de cálculo dos adicionais temporais. Inaplicabilidade do ARE 563.708/MS e do ARE nº 1.153.965/SP. Distinguishing. Sentença mantida. Recurso improvido. (...)



    Na hipótese dos autos, é preciso considerar que a parte autora é servidora inativa e já recebe todas estas verbas incluídas em seus proventos em caráter permanente. 



    Tratando-se de servidor inativo, que já incorporou as verbas de forma permanente, disto resulta que devem compor a base de cálculo dos adicionais temporais nos termos do art. 129 da Constituição Estadual e do art. 127 da Lei Estadual nº 10.261/68. (...)



    Não prospera o argumento no sentido de que a sentença recorrida esteja em desacordo com o entendimento do STF constante do ARE nº 1.153.964/SP. 



    Em que pese o voto do Min. Marco Aurélio no ARE nº 1.153.964/SP, que associou a gratificação por tempo de serviço ao vencimento, verifica-se que houve fez remissão ao RE nº 563.708/MS, o qual considerou a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    No caso do Estado de São Paulo, o art. 129 da Constituição Estadual expressamente determina que os adicionais temporais incidam sobre os vencimentos integrais, os quais correspondem ao vencimento acrescido de vantagens pecuniárias fixas, hipótese completamente diversa daquela considerada pelo STF no RE nº 563.708/MS. 



    Enquanto no Estado do Mato Grosso do Sul a legislação admitia que a remuneração, englobando quaisquer acréscimos posteriores, constituísse base de cálculo para o adicional temporal, o que certamente geraria efeito cascata vedado pelo art. 37 IV da CF, no Estado de São Paulo a legislação é restritiva pois limitou a base de cálculo dos adicionais temporais a vantagens pecuniárias de caráter permanente.



    O que se discute aqui é a incorporação de uma verba ou adicional, como vantagem permanente, aos vencimentos, estes considerados como base de cálculo do quinquênio e da sexta parte.”



    Não se cogita de incorporação de uma verba ou adicional sobre o próprio quinquênio ou sexta-parte, o que, sim, geraria efeito cascata. (...)



    A inclusão de vantagens permanentes no conceito de vencimentos ou remuneração e, pois, na base de cálculo do quinquênio e da sexta parte não gera efeito cascata, estando observada a regra do art. 37 XIV da Constituição Federal e, portanto, não havendo qualquer afronta ao precedente do STF no ARE nº 1.153.964/SP. 



    Por estas razões, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. (...)”



    13. Com efeito, no julgado do referido paradigma, o Plenário desta Corte entendeu o seguinte: 



    “(...) a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono — este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário mínimo — contraria o art. 7º, IV, da CF/1988, por importar vinculação nele vedada. Isso porque, a cada aumento do salário mínimo e, por consequência, do abono, aumentar-se-iam também as gratificações e vantagens dos servidores.” 



    (RE nº 572.921-QO-RG/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/11/2008, p. 06/02/2009). 



    14. Portanto, não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e aqueles que serviram de sustentáculo ao julgado proferido no enunciado apontado como inobservado. Na espécie, consoante consignado no ato reclamado, trata-se de servidor inativo que percebe verbas incorporadas ao seu patrimônio. No mesmo sentido: Rcl nº 84.350/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/09/2025, p. 12/09/2025; Rcl nº 83.838/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/09/2025, p. 02/09/2025.



    15. Importante rememorar, no ponto, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.



    16. Ad argumentandum, ante a citação do precedente na inicial, consigno que a decisão proferida por esta Corte, no julgamento de mérito da ADI nº 4.167/DF, ostenta ementa com o seguinte teor:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”



    (ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011).



    17. Também não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e os tecidos na ADI nº 4.167/DF. Nesta, a análise realizada por esta Corte cingiu-se, exclusivamente, à legalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público nacional, instituída pela Lei nº 11.738, de 2008.



     



    18. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008. 



    2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    (Rcl nº 57.746-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 06/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’ S 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 E 493. MATÉRIA DE FUNDO DOS PARADIGMAS DE CONTROLE NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. PROVIMENTO DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 729, NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 54.070-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator